Tribunal: TJDFT
Processo: 0009707-84.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. DIRIGIR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. NÃO OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS. PERSONALIDADE COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO PENAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REGIME FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DA DEFESA PROVIDO EM PARTE.
1. Mantém-se a absolvição do réu diante da fragilidade probatória que não confirma a materialidade delitiva do crime de conduzir automóvel sob influência de entorpecente.
2. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, para a configuração da agravante da reincidência, não se mostra aplicável para afastar a caracterização dos maus antecedentes.
3. Consoante entendimento das 5a e 6a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, deixo de admitir condenação transitada em julgado como fundamento para a avaliação desfavorável da personalidade.
4. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, portador de maus antecedentes, mostra-se acertado o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.